Tribunal: STM
Processo: 7000233-79.2023.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). CRIME DE DESERÇÃO. STATUS DE MILITAR. CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO. I - Os Embargos Infringentes são via recursal legalmente prevista para a impugnação de Acórdão não unânime proferido em Apelação, cujo âmbito de cognição se restringe ao tema objeto da divergência instaurada. II – Preliminarmente, destaca-se que o indulto natalino concedido em primeira instância não prejudica a análise do Recurso em análise, uma vez que poderá ser mais favorável ao Embargante, haja vista o benefício não se estender aos efeitos da condenação. Preliminar de prejudicialidade rejeitada. III – Em interpretação sistemática dos §§ 1º a 3º do art. 457 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), do art. 187 do CPM, do inciso VIII do art. 82 do Estatuto dos Militares, do art. 34-A da Lei do Serviço Militar e do enunciado 12 de Súmula deste Tribunal, revela-se somente a condição de procedibilidade de legitimidade passiva quando do recebimento da Denúncia, sem menção a qualquer condição de prosseguibilidade depois de instaurada a Ação Penal Militar. IV - Recurso conhecido e rejeitado. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
26/06/2023, 18:46
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721687279931956246454133796549&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 12/06/2023
A 14/06/2023
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000233-
79.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: FABRICIO COELHO SILVA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE
PERDA DO OBJETO DOS EMBARGOS, SUSCITADA PELA PROCURADORIA-
GERAL DE JUSTIÇA MILITAR. NO MÉRITO, POR MAIORIA, DECIDIU
CONHECER DOS EMBARGOS INFRINGENTES E, POR MAIORIA, DECIDIU
NEGAR PROVIMENTO AOS PEDIDOS DA DEFESA, PARA MANTER O
ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DA AP 7000554-51.2022.7.00.0000, POR
SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS MINISTROS JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES E MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS ACOLHIAM OS EMBARGOS INFRINGENTES PARA,
REFORMANDO O ACÓRDÃO RECORRIDO, FAZER PREVALECER A
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DA
AÇÃO PENAL MILITAR EM VIRTUDE DO LICENCIAMENTO DO
EMBARGANTE, E CONCEDIAM "HABEAS CORPUS", DE OFÍCIO, COM
FULCRO NO ART. 470, C/C O ART. 467, ALÍNEA "B", AMBOS DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM), PARA TORNAR SEM EFEITO A
SENTENÇA CONDENATÓRIA E DETERMINAVAM O ARQUIVAMENTO DO
PROCESSO SEM RENOVAÇÃO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA

26/06/2023, 18:46
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721687279931956246454133796549&evento=72168...
2/2
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

26/06/2023, 18:46
:: 40001352395 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=122cf469364ae2f77...
1/9
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000233-79.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
EMBARGANTE: FABRICIO COELHO SILVA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS INFRINGENTES. ART. 187 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR (CPM). CRIME DE DESERÇÃO. STATUS DE
MILITAR. CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. NÃO
CONFIGURAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I - Os Embargos Infringentes são via recursal legalmente prevista para
a impugnação de Acórdão não unânime proferido em Apelação, cujo
âmbito de cognição se restringe ao tema objeto da divergência
instaurada.
II – Preliminarmente, destaca-se que o indulto natalino concedido em
primeira instância não prejudica a análise do Recurso em análise, uma
vez que poderá ser mais favorável ao Embargante, haja vista o
benefício não se estender aos efeitos da condenação. Preliminar de
prejudicialidade rejeitada.
III – Em interpretação sistemática dos §§ 1º a 3º do art. 457 do Código
de Processo Penal Militar (CPPM), do art. 187 do CPM, do inciso VIII
do art. 82 do Estatuto dos Militares, do art. 34-A da Lei do Serviço
Militar e do enunciado 12 de Súmula deste Tribunal, revela-se somente
a condição de procedibilidade de legitimidade passiva quando do
recebimento da Denúncia, sem menção a qualquer condição de
prosseguibilidade depois de instaurada a Ação Penal Militar.
IV - Recurso conhecido e rejeitado. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, decidiu conhecer dos Embargos
7000233-79.2023.7.00.0000
40001352395 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 18:46
:: 40001352395 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=122cf469364ae2f77...
2/9
Infringentes e, por maioria, decidiu negar provimento aos pedidos da Defesa, para
manter o Acórdão proferido nos autos da AP 7000554-51.2022.7.00.0000, por seus
próprios e jurídicos fundamentos. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES e MARCO ANTÔNIO DE FARIAS acolhiam
os Embargos Infringentes para, reformando o Acórdão recorrido, fazer prevalecer a
preliminar de ausência de condição de prosseguibilidade da Ação Penal Militar em
virtude do licenciamento do Embargante, e concediam "Habeas Corpus", de ofício,
com fulcro no art. 470, c/c o art. 467, alínea "b", ambos do Código de Processo
Penal Militar (CPPM), para tornar sem efeito a Sentença condenatória e
determinavam o arquivamento do processo sem renovação. Presidência do Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Presente a Subprocuradora-Geral da
Justiça Militar, Dra. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
Brasília, 12 de junho de 2023.
RELATÓRIO
Examinam-se Embargos Infringentes opostos pela Defensoria
Pública da União (DPU) em favor do ex-Soldado (ex-Sd) do Exército Fabrício
Coelho Silva contra o r. Acórdão desta Corte, proferido nos autos da Apelação (AP)
7000554-51.2022.7.00.0000.
O Ministério Público Militar (MPM) ofereceu Denúncia em desfavor
do ex-Militar, pela prática do crime previsto no art. 187 do Código Penal Militar
(CPM) – deserção.
No dia 3.11.2021, o Acusado se ausentou sem licença do expediente da
Organização Militar em que servia, 12º Regimento de Cavalaria Mecanizado,
localizada na cidade de Jaguarão-RS, e permaneceu ausente até 11.1.2022, data em
que se apresentou voluntariamente. Submetido à inspeção de saúde, foi considerado
apto para o Serviço Militar e reincluído às fileiras do Exército Brasileiro.
Em 18.2.2022, foi colacionada aos autos a informação acerca do
licenciamento do Embargante do serviço ativo, por ter cumprido o tempo de
prestação do Serviço Militar Obrigatório.
Após a regular instrução criminal, foi proferida a Sentença do
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição
Judiciária Militar em Bagé-RS que, por unanimidade de votos, condenou o ora
Embargante pela prática do crime previsto no art. 187, caput, do CPM, impôs a pena
de 4 meses de detenção e concedeu, além da detração penal do período em que
permaneceu preso provisoriamente pelo mesmo fato, o benefício da suspensão
condicional da execução da pena pelo prazo de 2 anos.
7000233-79.2023.7.00.0000
40001352395 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 18:46
:: 40001352395 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=122cf469364ae2f77...
3/9
Inconformada a combativa DPU interpôs Recurso de Apelação.
Na Sessão Virtual de Julgamento de 13.2.2023 a 16.2.2023, o Plenário
deste Superior Tribunal Militar (STM), por maioria de votos, vencidos os ilustres
Ministros Dr. José Coêlho Ferreira e Gen Ex Marco Antônio de Farias, rejeitou a
preliminar de falta de condição de prosseguibilidade para a Ação Penal Militar, em
virtude do licenciamento do Apelante. No mérito, por unanimidade, negou
provimento ao Recurso defensivo, para manter a Sentença recorrida, conforme
Acórdão assim ementado, in verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. DESERÇÃO. PRELIMINAR. PERDA DA
CONDIÇÃO DE MILITAR. SUPERVENIENTE EXCLUSÃO DAS FORÇAS
ARMADAS.
IRRELEVÂNCIA.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
POR
MAIORIA.
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE. AUSÊNCIA
DE PROVAS. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO.
APELO DESPROVIDO. UNANIMIDADE. 1. Para a instauração da ação penal
especial por deserção, a condição de militar é pressuposto essencial de
procedibilidade. Contudo, não se exige esse status do acusado como condição de
prosseguibilidade do respectivo processo. Preliminar que se rejeita, por maioria. 2.
A autoria e a materialidade do delito estão devidamente comprovadas, em especial,
pelo Termo de Deserção e pelo interrogatório do Acusado. 3. Ausentes os requisitos
necessários para a configuração do estado de necessidade, bem como as provas
testemunhais ou documentais capazes de fundamentar o pleito de reconhecimento
desta excludente de culpabilidade, o que afasta a aplicabilidade do art. 39 do CPM,
conforme Enunciado nº 3 da Súmula do STM. 4. Apelo defensivo desprovido.
Decisão unânime.”
A DPU foi intimada da Decisão e interpôs os Embargos Infringentes
em 22.3.2023. Em seu arrazoado, requer a prevalência do Voto vencido da lavra do
eminente Ministro Coêlho que acolheu a preliminar de ausência de condição de
prosseguibilidade da Ação Penal Militar em virtude do licenciamento do
Embargante para conceder “Habeas Corpus”, de ofício, com fulcro no art. 470, c/c
o art. 467, alínea “b”, ambos do Código de Processo Penal Militar (CPPM), além de
tornar sem efeito a Sentença condenatória e determinar o arquivamento do processo
sem renovação.
Por Decisão de 27.3.2023, na forma dos artigos 538 e seguintes do
CPPM, bem como dos artigos 124, inciso I, alínea “b” e § 1º, e 125, caput, ambos
do Regimento Interno do STM, admiti estes Embargos para serem examinados nos
estritos limites da divergência observada no Voto vencido, ou seja, quanto à
preliminar de ausência de condição de prosseguibilidade decorrente do
licenciamento do Embargante.
Em Contrarrazões, a douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, por
meio de sua Subprocuradora-Geral, Dra. Maria Ester Henriques Tavares,
manifestou-se in verbis:
7000233-79.2023.7.00.0000
40001352395 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 18:46
:: 40001352395 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=122cf469364ae2f77...
4/9
“1. Preliminarmente, pela perda do objeto dos presentes Embargos Infringentes,
com a extinção do feito sem julgamento do mérito, em virtude de ter sido concedido
indulto ao Embargante e, em consequência, ter sido declarada a extinção da
punibilidade de FABRICIO COELHO SILVA.
2. Ultrapassada a preliminar, no mérito, pugna por sua rejeição e consequente
manutenção integral do Acórdão embargado, por seus próprios e jurídicos
fundamentos".
Abriu-se Vista ao eminente Ministro-Revisor Alte Esq Celso Luiz
Nazareth.
É o Relatório.
VOTO
Os Embargos Infringentes cumprem os requisitos intrínsecos e
extrínsecos de admissibilidade, cujo conhecimento assim se impõe.
PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO DOS EMBARGOS
(Suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar - PGJM)
Preliminarmente, a Subprocuradora-Geral de Justiça Militar, Dra.
Maria Ester Henriques Tavares, manifestou-se pela perda do objeto dos Embargos
Infringentes, com a extinção do feito sem julgamento do mérito, em virtude de ter
sido concedido em primeira instância o indulto ao Embargante, com fundamento no
Decreto 11.302/2022.
Entretanto, extrai-se do referido Decreto que:
Art. 9º O indulto natalino de que trata este Decreto poderá ser concedido ainda
que:
I - a sentença tenha transitado em julgado para a acusação, sem prejuízo do
julgamento de recurso da defesa em instância superior;
II - a pessoa condenada seja ré em outro processo criminal, ainda que o objeto seja
um dos crimes previstos no art. 7º; e
III - não tenha sido expedida a guia de recolhimento.
Deste modo, ainda que tenha sido extinta a punibilidade do
Embargante pela concessão do indulto, tal situação não prejudica a análise do
Recurso interposto, que poderá ser mais favorável ao Réu, haja vista o benefício não
se estender aos efeitos da condenação (art. 10 do Decreto 11.302/2022).
7000233-79.2023.7.00.0000
40001352395 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 18:46
:: 40001352395 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=122cf469364ae2f77...
5/9
Ante o exposto, rejeito a preliminar de perda do objeto suscitada pela
nobre Subprocuradora-Geral de Justiça Militar.
MÉRITO
Adentro, portanto, à discussão objeto de divergência no Acórdão
embargado, qual seja, o status de militar da ativa como condição específica de
prosseguibilidade para o crime de deserção, previsto no art. 187 do CPM.
Embora a origem da criminalização da deserção seja dúbia, na
antiguidade romana, em tempo de guerra, tal conduta era punida com a pena de
morte e, em tempo de paz, com a relegação em ilha ou transferência de milícia.
(Bandeira, Esmeraldino O. T. Direito, Justiça e Processo Militar. Rio de Janeiro:
Livraria Francisco Alves, 1919, pp. 106-107).
O Livro V das Ordenações Filipinas (de 1603 a 1850) estipulou o
crime Dos que fogem das Armadas, cujas penas eram de multa até quatro vezes o
soldo recebido; cadeia, até quitação desse valor; e punição de quatro anos no
continente africano, caso fosse militar com maior graduação (Disponível em
http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/l5p1246.htm. Acesso em 27.3.2023).
Segundo João Batista da Silva Fagundes, no Brasil, embora o crime de
deserção somente tenha sido previsto expressamente com as Ordenações Filipinas,
entre os silvícolas, a conduta do indivíduo de se evadir da tribo já era punida
severamente (In Processo e Julgamento dos Crimes de Deserção e Insubmissão. 1ª
ed. Brasília: Centro Gráfico do Senado Federal, 1977, p. 11).
Em 1805, o processo de deserção obteve rito sumaríssimo próprio,
com o Decreto de 9 de abril – “Ordenança para Desertores em Tempo de Paz”. Tal
procedimento teve aplicação até a República, quando se adotou o Regulamento
Processual Criminal Militar de 1895. Essa Ordenança instituiu o Termo de
Deserção, o chamado prazo de graça de oito dias e o roteiro de julgamento. Além
disso, determinou que os crimes de deserção fossem julgados por um Conselho de
Guerra e a sentença confirmada pelo Supremo Conselho de Justiça.
O Regulamento Processual Penal Militar – nosso primeiro Código de
Processo Castrense, promulgado em 1895 – estabeleceu que o corpo de delito
deveria ser formado pela Parte de Ausência, dada 24 horas depois de verificada a
falta ao Quartel, e pelo respectivo Termo de Deserção, os quais teriam de ser
encaminhados ao Conselho de Guerra nas Auditorias. Ainda nesse período, aboliu-se
o Conselho de Disciplina, colegiado no Corpo de Tropa com atribuição para formar
a instrução.
7000233-79.2023.7.00.0000
40001352395 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 18:46
:: 40001352395 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=122cf469364ae2f77...
6/9
Em 1920, operou-se grande reforma da Justiça Militar que extinguiu o
Conselho de Guerra, criou o Conselho de Justiça e estabeleceu que os documentos
de deserção fossem encaminhados ao Auditor. O rito dispensava a Denúncia,
substituída pelos documentos de Deserção:“Art. 255, § 4º O termo de deserção,
juntamente com cópia do edital, servirá em tais crimes à formação da culpa e ao
despacho de pronúncia, do qual não caberá recurso”. Ademais, o art. 257, § 2º, do
Decreto 17.513, de 5.11.1926, admitia o processo do desertor revel.
A modificação do Código de Justiça Militar, introduzida em 1934
(Decreto 24.803, de 14.7.1934, retificado em 24.7.1934), instituiu o julgamento dos
crimes de Deserção e Insubmissão nos Conselhos de Justiça do Corpo de Tropa e
Navios, sistema que perdurou para o Exército até 1992.
O referido Código também proibiu o julgamento à revelia, embora o
processo tivesse andamento. Nova alteração se deu em 1938 com o Código de
Justiça Militar (Decreto-Lei 925, de 2.12.1938), que manteve a proibição da revelia
apenas para desertores e insubmissos, e a remessa dos documentos de deserção ao
Conselho de Justiça Militar somente após a reinclusão do desertor ou do insubmisso.
Após o advento da Lei 8.236, de 20.9.1991, e com a criação da
Instrução Provisória de Deserção (IPD), em se tratando de praça, com a posterior
Vista ao Ministério Público Militar, aguarda-se a captura ou a apresentação
voluntária do desertor para o processamento do crime. A Denúncia somente é
oferecida quando há o retorno da praça às fileiras da instituição militar, por meio da
reinclusão, se praça especial ou sem estabilidade, ou da reversão, se estável. É a
chamada condição de procedibilidade.
A tese relativa à ausência da intitulada condição de prosseguibilidade
jamais encontrou respaldo jurídico no ordenamento pátrio, seja nos tempos do
Império ou durante a República. Também, na atualidade, não vislumbro
fundamentação legal para o seu reconhecimento, quer quanto às ações penais
militares relativas ao crime de deserção, quer quanto a qualquer outro crime militar
– próprio ou não.
Inobstante um grupo minoritário de Ministros deste Tribunal entender
que o status de militar em qualquer fase processual é condição de procedibilidade
ou prosseguibilidade no crime de deserção, a posição prevalecente preconiza que a
situação de militar da ativa é indispensável somente para o recebimento da
Denúncia.
Transcrevo julgado de Relatoria do ilustre Ministro Alte Esq Alvaro
Luiz Pinto:
7000233-79.2023.7.00.0000
40001352395 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 18:46
:: 40001352395 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=122cf469364ae2f77...
7/9
“[...] É proibida a criação de hipóteses de extinção da punibilidade ou de
encerramento de ações penais com base em situações não previstas no ordenamento
jurídico militar. O status de militar da ativa constitui requisito de procedibilidade e
não de prosseguibilidade do processo, nos termos § 2º do art. 457 do CPPM.
Inexiste qualquer previsão na legislação castrense que ampare interpretação
diversa. Estando o denunciado pelo cometimento do crime
de Deserção regularmente integrado a uma das FFAA por ocasião do recebimento
da peça acusatória, a posterior exclusão do Serviço Ativo não extingue a sua
punibilidade. Súmula nº 12/STM. Embargos rejeitados. Decisão por maioria.”
(STM. Embargos Infringentes e de Nulidade 7000231-85.2018.7.00.0000.
Publicado em 2.7.2018).
Ademais, embora o Supremo Tribunal Federal possua precedentes em
sentido divergente, o posicionamento atual daquela Corte Suprema entende que o
status de militar é condição de procedibilidade a ser analisada tão somente por
ocasião do início da relação jurídica processual, conforme se verifica no julgado de
Relatoria da eminente Ministra Rosa Weber, a seguir:
“[...] 1. A ação penal que trata de deserção (CPM, art. 187) somente poderá ser
instaurada contra militar da ativa, constituindo, portanto, condição de
procedibilidade; isto é, o status de militar é exigido somente na fase inicial do
processo, como pressuposto para deflagração da ação penal, sendo irrelevante,
para fins de prosseguimento da instrução criminal ou do cumprimento da pena, a
posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas. Inteligência do
art. 456, § 4º, e do art. 457, § 1º e § 2º, ambos do CPPM. 2. Agravo Regimental a
que se nega provimento. (Agravo Regimental no Habeas Corpus 192221 AgR,
Julgado em 17.5.2021. Publicado em 9.8.2021).
Assim, me alinho à corrente majoritária firmada por esta Corte
Castrense, que se revela mais apropriada ao processo penal militar e busca
concretizar, com maior efetividade, os princípios constitucionais consagrados na
Carta Magna de 1988.
Em interpretação sistemática, reputo que os §§ 1º a 3º do art. 457 do
CPPM, o art. 187 do CPM e o enunciado 12 de Súmula deste Tribunal indicam
apenas a condição de procedibilidade relacionada à legitimidade passiva quando do
recebimento da Denúncia, sem menção a qualquer condição de prosseguibilidade
após essa fase.
A construção jurisprudencial firmada por este Tribunal Militar em
tempo pretérito vai de encontro à atual sistemática processual de ampla efetividade
da prestação jurisdicional e máximo aproveitamento dos atos processuais.
Neste sentido, transcrevo trecho do excelente fundamento do nobre
Ministro Alexandre de Moraes no julgado citado acima:
7000233-79.2023.7.00.0000
40001352395 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 18:46
:: 40001352395 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=122cf469364ae2f77...
8/9
“[...] a ação penal que trata de deserção somente poderá ser instaurada contra
militar da ativa, constituindo, portanto, condição de procedibilidade; isto é, o status
de militar é exigido somente na fase inicial do processo, como pressuposto para
deflagração da ação penal, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da
instrução criminal ou do cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do
serviço ativo das Forças Armadas.
Sendo esse o quadro normativo, não se pode concluir que o licenciamento do
agravante das fileiras do Exército, com o consequente retorno dele à vida civil, seja
óbice ao prosseguimento da instrução criminal. E é nesse sentido que a Súmula 12
do Superior Tribunal Militar assenta que a condição de militar somente deve ser
considerada para a deflagração da ação penal contra o desertor.
Em verdade, também não se pode ignorar que a objetividade jurídica do crime em
questão é a proteção do serviço e deveres militares. Assim, caso prevalecesse a tese
defensiva, a efetividade da tutela desses bens jurídicos certamente ficaria
comprometida, transmitindo-se, ainda, a indesejável ideia de imunidade penal,
sobretudo nas hipóteses em que acusado está submetido ao serviço militar
obrigatório, cujo vínculo com o organismo militar, em parcela significativa, é
temporário.” (Agravo Regimental no Habeas Corpus 146355. Julgado em
22.6.2018. DJe de 1.8.2018).
Desse modo, não existe lacuna ou omissão do legislador pátrio, mas
sim silêncio intencional. Portanto, a hipótese apresentada na legislação (§ 1º a § 3º
do art. 457 do CPPM) somente se aplica no recebimento da Denúncia. A abstenção
da lei deve ser entendida como uma opção legislativa diante dos princípios
constitucionais expostos.
Entendo, ainda, que o Estatuto dos Militares (Lei 6.880, de 9.12.1980),
em seu art. 82, inciso VIII, consubstancia em redução teleológica que a agregação
do desertor reincluído é ato específico para o recebimento da Denúncia. Posterior a
essa fase, não há qualquer condição especial de legitimidade das partes.
Ademais, a Lei 4.375, de 17.8.1964, - Lei de Serviço Militar - foi
alterada pela Lei 13.954, de 16.12.2019 e, em harmonia com o entendimento desta
Corte, passou a esclarecer acerca da possibilidade de licenciamento do militar que
ostenta a condição de réu em ações penais, inclusive por deserção:
Art. 34-A. Os militares temporários indiciados em inquérito policial comum ou
militar ou que forem réus em ações penais de igual natureza, inclusive por crime de
deserção, serão licenciados ao término do tempo de serviço, com a comunicação à
autoridade policial ou judiciária competente e a indicação dos seus domicílios
declarados. (grifo nosso)
Desarrazoado seria admitir que a Lei de Serviço Militar e o CPPM,
instrumentos de mesma densidade normativa e oriundos de idêntica fonte legislativa,
dispusessem de regras antagônicas entre si. Isso porque não parece compatível com
a concepção de interpretação sistemática do ordenamento jurídico a ideia de que a
7000233-79.2023.7.00.0000
40001352395 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/06/2023, 18:46
:: 40001352395 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=122cf469364ae2f77...
9/9
Lei de Serviço Militar autorizaria o licenciamento do militar réu em ação penal de
deserção, ao mesmo tempo em que o CPPM impediria o Parquet Miliciens de
promover a persecução penal.
Portanto, não cabe ao intérprete ampliar as hipóteses de condição da
ação ou condição objetiva de punibilidade, visto que a lei assim não almejou. Além
disso, poderia incorrer em abuso de autoridade, tanto administrativa quanto
judiciária, por manter o Réu na qualidade de militar da ativa, quando a Lei do
Serviço Militar regulamenta os prazos máximos de incorporação.
Dessa forma, como inexiste no vigente ordenamento jurídico qualquer
preceito legal que estabeleça o status de militar da ativa como condição para o
prosseguimento da Ação Penal Militar, seja qual for a infração penal que se lhe
impute, não há como ser acolhido este Recurso.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer dos Embargos
Infringentes, rejeitar a preliminar de perda do objeto suscitada pela nobre
Subprocuradora-Geral de Justiça Militar e negar-lhe provimento aos pedidos da
Defesa para manter o Acórdão proferido nos autos da AP 7000554-
51.2022.7.00.0000, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001352395v6 e
do código CRC a4e3f181.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 26/6/2023, às 14:49:4
7000233-79.2023.7.00.0000
40001352395 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR